Tribunal: TJMT
Processo: 1020656-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020656-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), MARIA LOURDES DOS SANTOS - CPF: 143.065.811-87 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE RECORRENTE
–
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoal natural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Lourdes dos Santos, contra a decisão prolatada pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, na fase do cumprimento de sentença, revogou a justiça gratuita, anteriormente, deferida à Recorrente, nos seguintes termos:

[...] o Município de Cuiabá vem aos autos executar os honorários de sucumbência, bem como pede a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Ato seguinte, este juízo determinou a execução da sentença no sentido de ver as verbas honorárias serem pagas, o que, de fato e de direito, não tem como pressuposto a revogação do pedido da gratuidade da justiça, nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: (...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (...)

Destarte, acolhe-se os embargos de declaração fazendo constar o acolhimento do pedido formulado pelo Município de Cuiabá, de revogação da gratuidade da justiça já concedida, considerando a juntada das fichas financeiras da executada id 24168765, e que esta, no pedido de manutenção id 37028014, não colacionou provas da sua incapacidade econômica, mantendo-se a decisão id 36068261, nos seus demais termos.

A Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a Ação de Cobrança de URV, em desfavor do Agravado, objetivando ser ressarcida da diferença de valores decorrentes da conversão da moeda em URV, nos anos de 1993/1994, que lhe fora deferida a Gratuidade da Justiça, e que, após quatro anos, os pedidos foram julgados improcedentes em Primeira e, mantido o ato sentencial em Segunda instância.

Assevera que o Agravado requereu o Cumprimento de Sentença, visando ao recebimento de verbas honorárias de sucumbência, tendo-lhe sido revogada a justiça gratuita, antes deferida, determinando o pagamento dos honorários no prazo legal.

Sustenta que não possui condições de suportar o pagamento da verba honorária, sem prejuízo de seu sustento e de seu marido, atualmente, desempregado.

Aduz que não foi intimada para se manifestar, antes da revogação da justiça gratuita.

Por fim, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, restabelecendo a gratuidade da justiça, bem como a suspensão da cobrança das verbas de sucumbência nos termos do parágrafo 3
o
, do art. 98, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 70358497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, nos autos (id 71404487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretende a Agravante o restabelecimento do benefício da Justiça Gratuita, revogado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Denota-se dos autos que Maria Lourdes dos Santos ajuizou a Ação de cobrança, contra o Município de Cuiabá, objetivando o recebimento de valores equivalentes ao percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

Consta que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
, ocasião em que a recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva de suspensão da exigibilidade do pagamento, nos seguintes termos:

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Cobrança, com fulcro no art. 487, incisos I e II, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3º, do CPC/2015.

Por ocasião do julgamento do recurso, a verba honorária foi majorada, nos seguintes termos:

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o Município de Cuiabá requereu o cumprimento de sentença, postulando a revogação dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a intimação da Embargante para o pagamento do valor exequendo.

Irresignada, a Recorrente opôs embargos de declaração, apontando o vício de omissão, visto que, ao deferir o cumprimento de sentença, a Magistrada singular não analisou o pedido de revogação da Justiça Gratuita aduzido pela municipalidade.

Assim, os referidos embargos de declaração foram acolhidos, e, após o julgamento do pedido, foi deferida a revogação da Justiça Gratuita, com base nas fichas financeiras colacionadas pelo ente municipal, bem como pela ausência de provas da incapacidade financeira pela requerida.

Diante desta decisão, recorre a parte autora.

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada e, no caso dos autos, o ato judicial recorrido deve ser reformado, como já assinalado quando da análise do pedido de liminar.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, de 2015, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da Recorrente por advogado particular, não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4o, art. 99).

De acordo com os documentos acostados aos autos do recurso (id. n. 60235970), entendo estar comprovada a condição de hipossuficiente da Agravante, para arcar com as custas e despesas processuais.

Dos documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência econômica, juntados aos autos de Primeiro Grau e a este Recurso de Agravo de Instrumento, vê-se que, além da declaração, subscrita pela Agravante, há a cópia dos comprovantes dos gastos mensais, bem ainda o holerite demonstrando seus proventos.

Denota-se, das fichas financeiras que o valor de rendimentos, em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), não representa a realidade, porquanto se trata de valores brutos, dos quais, em razão dos descontos, perfaz o valor líquido em torno de R$3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, a manutenção da benesse é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para manter o benefício da Justiça Gratuita, em favor de Maria Lourdes dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021